Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-26.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-26.2020.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: KALEB SOBRINHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA
. UNANIMIDADE.

1.

Em sede de preliminar, O Apelante alegou cerceamento do direito de sua defesa, face o
julgamento

antecipado
da lide, por entender que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas, sim, primordialmente, sobre fatos controvertidos, que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial, da audiência de instrução e
julgamento
. No entanto, no presente caso, a matéria (legalidade do PAD) é eminentemente de direito, havendo, portanto, a possibilidade de
julgamento

antecipado
da lide nos moldes delineados na sentença;

2.

Preenchimento dos requisitos para o recebimento do percentual por progressão vertical estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de conclusão de pós-graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Tailândia ao pagamento do referido benefício retroativo.

3.

Da análise da legislação Municipal nº
295/2009 é
possível verificar que o direito a progressão vertical encontra respaldo na norma em destaque, que regulamentou o direito à progressão para nível imediatamente superior com incorporação de percentual na ordem de 10% sobre o vencimento base, desde que cumprido os requisitos.

4.

A progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida no art. 23 inciso II da Lei 295/2009.

5.
Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10/2024 a 17/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação civil
em face de sentença que que julgou procedente o pedido para condenar o Município de Abaetetuba/ PA, a proceder com a progressão vertical, incorporando percentual 10% ao vencimento base e ainda o pagamento
das diferenças salariais retroativas à Kaleb Sobrinho Teixeira.

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível II do cargo de Professor, nos termos do art. 23, I, da Lei Municipal nº 295/2009, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, desde a data da posse, em 29/07/2016, nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. [...]”

A sentença atacada considerou que a legislação Municipal assegura que os servidores que obtiverem pós-graduação em curso de especialização na área de educação com duração Mínima de 360 horas passem a ser enquadrados no nível II do cargo de professor, bem como que os documentos acostados aos autos demonstram de forma segura que o
ora apelado
pleiteou administrativamente a progressão, razão pela qual é devido o adimplemento da gratificação.

Inconformado
, o Município de Abaetetuba-PA interpôs o presente recurso sustentando que violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eis que, ao decidir antecipadamente a lide, o juízo de 1º grau impossibilitou o ente apelante produzisse provas consideradas imprescindíveis para a resolução da lide. Pugna pelo provimento recursal para anulação da sentença.

A apelada, em suas contrarrazões refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
diante da nítida ausência de necessidade de produção de outras provas, frente ao direito devidamente comprovado de forma documental, o julgamento antecipado da lide está dentro da legalidade e de acordo com o princípio da celeridade e economia processual, razão pela qual a sentença atacada deve ser mantida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento recursal para manter a sentença atada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste em verificar a justeza a sentença que julgou procedente a ação, condenando o Município de Abaetetuba ao pagamento de porcentagem
em razão da progressão funcional bem como
ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

No caso em tela
a solução da controvérsia perpassa pelo disposto na lei Municipal
295/2009 -
PCCR que estrutura Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração dos profissionais de Educação da Rede Público de Ensino do
do Município de Abaetetuba.

No que se refere ao alegado
cerceamento do direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide
, por entender que versa
sobre fatos controvertidos, que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial, da audiência de instrução e julgamento.
esclareço que é possível sempre que for desnecessário dilação probatória para o deslinde do litígio.

Pois bem. A presente lide é voltada à análise do cumprimento dos requisitos para a progressão funcional vertical pleiteada pelo apelado em face pelo Município de Abaetetuba, tendo em vista que, na exordial, foi apontado que o município vem sendo omisso no que tange a progressão diante dos reiterados pleitos administrativos.

Neste sentido esclareço que julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sobre o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento sedimentado no sentido de que:

"o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide" (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.
In Verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min.
Vicente Leal
, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min.
Félix Fischer
; REsp nº 330209/SP, Rel. Min.
Ari Pargendler
; REsp nº 66632/SP, Rel. Min.
Vicente Leal
, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min.
Sálvio De Figueiredo Teixeira
; REsp nº 39361/RS, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca
; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira
. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro
JOSÉ DELGADO
)

No caso dos autos, a matéria (progressão funcional vertical) é eminentemente de direito, havendo, portanto, a possibilidade de
julgamento

antecipado
da lide nos moldes delineados na sentença.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

O quadro funcional permanente formado pelos trabalhadores da educação lotados nas Unidades de Ensino, escolas ou na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que exercem as funções inerentes aos Grupos Ocupacionais de Apoio Operacional, Técnico - Administrativo e Pedagógico, e Magistério.

O Grupo Ocupacional de Magistério é composto pelo
Cargo único
de provimento efetivo
de professor
, definido segundo o grau de formação, habilitação e padrão de vencimento, nos termos do art. 7º da lei 295-2009.

No art.
10 da referida lei, resta estabelecido os níveis distribuídos na carreira de professor, e no art. 23, II resta assegurado o direito à progressão funcional vertical aos servidores que tenham alcançado titulação de pós-graduação
e ainda o pagamento das diferenças salariais retroativas.

Ocorre que o apelado é servidor público municipal desde o ano de 2016 e ao tomar posse no cargo já possuía a titulação de pós-graduado, no entanto, contrariando o que estabelece a norma em seu Art. 11, não foi enquadrado em nível II do cargo. No ano de 2017 e 2019 protocolou pedido administrativo para receber progressão funcional, contudo não obteve resposta por parte da administração municipal.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o exercício do cargo para o qual o apelado foi aprovado em concurso público está ligado ao preenchimento de requisito subjetivo, qual seja, possuir escolaridade a nível de ensino superior, o que foi comprovado no momento do ingresso no serviço público.

A lei garante a progressão funcional vertical aos servidores que tenham concluído formação em pós-graduação, sendo a carreira do apelado constituída pelo conjunto de níveis que representam a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do cargo.

Assim dispõem a lei sobre o cargo em comento. Vejamos, Lei nº
295/2009
:

Art. 10. O cargo Único de Professor do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Abaetetuba será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

§ 1º Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor assim considerada:

(...) plena;

III -
NIVEL II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta)
horas;

(...)

§ 4º O vencimento inicial do Nível II corresponde ao valor do vencimento inicial do Nível I acrescido de 10% (por cento).

(...)

§ 7º Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 4% (quatro por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 4% (quatro por cento), e assim sucessivamente até a Classe I, que corresponde ao valor da Classe H acrescido de 4% (quatro por cento).

Assim dispõe a lei sobre a
progressão vertical
do cargo em comento:

Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II - Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação latu-sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

(...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação "ato sensu" e "stricto sensu", e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.

§ 3º O Professor com acumulação de cargo, prevista em Lei, poderá usar a nova habilitação/titulação em ambos os Cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo.

Neste sentido verifica-se que a progressão deve se dar tão somente por aquisição de novo nível educacional,
decorrendo unicamente pela comprovada conclusão de formação ou titulação acadêmica correspondente a nível funcional de pós-graduação.

A progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão
funcional
também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a
progressão
do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira.

Dos dispositivos transcritos acima é possível verificar que a carreira dos cargos do Grupo Ocupacional Magistério é composta por níveis dentro de um único cargo que não se distinguem entre si.

Na hipótese, restou devidamente comprovado o direito pleiteado, uma vez demonstrado pelo apelado o cumprimento dos requisitos para a ocorrência da progressão vertical, com a respectiva elevação de seus vencimentos, não comportando impedimentos, uma vez que em total conformidade com o que dispõe a norma.

Assim, não se pode omitir que a hipótese se trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96, bem como que há previsão em Lei Municipal nº 596/2010, tendo o ente público municipal pleno conhecimento da previsão de pagamento de adicional aos servidores, não sendo admissível que tente se esquivar do pagamento de tais benefícios a quem demonstra o seu direito.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, uma vez apresentado o diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e ainda a demonstração do direito existente
.
O que inclusive é causa justificadora para o adimplemento das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação
, nos termos do art.14, § 4º da Lei 12.030/2009, corrigidas de acordo com os critérios legais.

Neste sentido,
cito precedente oriundo do Superior Tribunal de Justic
a:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente".

III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000" (STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Este é
também
o entendimento deste E. Tribunal
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Deste modo, as alegações do ente apelante não foram suficientes para desconstituir que o apelado faz jus a concessão da progressão vertical para o nível II da carreira
do quadro ocupacional Magistério, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 10% (dez por cento)
.

Assim a sentença de primeiro grau ao determinar o pagamento da gratificação por progressão funcional e ainda o ressarcimento de diferença retroativa, tendo como base a data do pedido administrativo para reconhecimento de seu diploma, qual seja março de 2017 obedeceu ao princípio da legalidade estrita, diante da norma prevista nos artigos 09, 10, 11 e 23 da lei municipal 295/2009.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024